Tribunal: TJSP
Processo: 0030491-39.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019650
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0030491-39.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MARTHA ROCIO VEGA ZAMORA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E
GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0030491-39.2020.8.26.0050 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
AGRAVO EM EXECUÇÃO n. 0030491-39.2020.8.26.0050
Comarca: SÃO PAULO
Agravante: MARTHA ROCIO VEGA ZAMORA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto: 19871
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Determinação de aguardo do
prazo de 10 meses para a realização de novo exame
criminológico para a aferição do requisito subjetivo para
fins de benefícios. Prazo suplantado. Exame criminológico
já realizado. Perda do objeto. Prejudicada a análise do
mérito recursal.
Trata-se de agravo em execução penal
interposto por MARTHA ROCIO VEGA ZAMORA contra a r. decisão
proferida pela MMa. Juíza de Direito Nidea Rita Coltro Sorci, da 2a
Vara de Execuções Criminais da Comarca de São Paulo, que
determinou o aguardo do prazo de 10 meses para a realização de
novo exame criminológico para a aferição do requisito subjetivo
para fins de benefícios (fls. 92).
Em razões de recurso, sustenta a Defesa
que o prazo para a realização de novo exame criminológico deveria
ser de 06 meses e não 10 meses como determinado pelo d. juízo a
quo (fls. 01/06).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0030491-39.2020.8.26.0050 -Voto no
3
O recurso foi devidamente processado e
respondido em contraminuta pelo Ministério Público (fls. 108/110).
Mantida a decisão pelo MM. Juízo de
primeiro grau (fls. 111), os autos foram encaminhados à douta
Procuradoria de Justiça, que apresentou parecer da lavra do Dr.
Mildred
Gonzalez
Zorzi
Rocha,
opinando
pelo
julgamento
prejudicado do agravo, ou o seu não provimento (fls. 116/118).
É o relatório.
A análise do presente agravo em execução
restou prejudicada.
Conforme consulta aos autos principais
(Processo n. 1000371-44.2020.8.26.0228), observo que, superado
o prazo de 10 meses estabelecido pelo i. magistrado a quo, a
agravante foi devidamente submetida a exame criminológico (fls.
115/129).
Tendo em vista que o presente agravo
somente versa sobre o prazo para a realização de novo exame
criminológico, o qual já foi realizado, deve ser reconhecida a perda
de objeto do recurso.
Posto isso, pelo meu voto, diante da perda
superveniente de interesse recursal, julgo prejudicada a análise do
mérito do agravo.
LEME GARCIA
Relator